Tribunal: TRF3
Processo: 5018273-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
492/689)

5018273-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018273-43.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: RICARDO PIRES CORREA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RICARDO PIRES CORREA: AMANDA DOS REIS MELO - SP447898-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO INSCRITO EM PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito previdenciário e determinou apenas a anotação do negócio jurídico, ao fundamento de incompatibilidade com a natureza alimentar do crédito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência por suposto afastamento dos limites da controvérsia fixados na origem.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, analisando a natureza jurídica da cessão fiduciária e sua incompatibilidade com o regime dos créditos previdenciários de caráter alimentar.

Não há omissão quando a decisão aprecia a matéria devolvida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

O Tribunal não está vinculado aos fundamentos jurídicos adotados pelo juízo de origem, podendo atribuir nova qualificação jurídica aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios.

Pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores não se relaciona com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, devendo ser formulado por via processual própria.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 3. O Tribunal pode adotar fundamentação jurídica diversa da utilizada na origem sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites da demanda. 4. Pedidos estranhos ao objeto dos embargos devem ser deduzidos por meio processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 168, parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018273-43.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: RICARDO PIRES CORREA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RICARDO PIRES CORREA: AMANDA DOS REIS MELO - SP447898-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA em face do v. acórdão, proferido por esta Colenda 10a Turma, assim ementado (ID 341181187):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito previdenciário, limitando-se à anotação do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de crédito judicial, formalizada mediante negócio de garantia, deve ou não ser homologada judicialmente para efeito de substituição processual, levando em consideração a natureza do crédito previdenciário e os limites impostos pela legislação. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operação, por envolver garantia sujeita a evento futuro e incerto, admite homologação judicial plena; e (ii) saber se a operação, sob a roupagem de cessão fiduciária, caracteriza alienação definitiva do crédito, tornando a homologação desnecessária ou inaplicável.

III. Razões de decidir

A decisão foi mantida com base no entendimento de que a cessão fiduciária de crédito precatório, por sua natureza, não comporta homologação plena, devido à sua condição de garantia sujeita a evento futuro e incerto e à proteção legal dos benefícios previdenciários (Lei no 8.213/1991, arts. 114), além do dever do juiz de reconhecer, de ofício, nulidade de negócios jurídicos contrários à lei ou à ordem pública (art. 168 do CC/2002).

IV. Dispositivo

Negado provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.728/1965, art. 66-B; Lei no 8.213/1991, arts. 114; e CC/2002, art. 168, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado matéria diversa daquela efetivamente decidida pelo juízo de origem, deixando de apreciar os fundamentos centrais do recurso, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, bem como incorrido em violação ao princípio da congruência (ID 350739747).

Decorrido o prazo para manifestação sem apresentação de contrarrazões, a parte embargante, em aditamento ao presente incidente de integração, requereu, em caráter urgente e preventivo, a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional competente, para comunicação da cessão do precatório, a fim de que, por ocasião do depósito, os valores requisitados sejam colocados à disposição deste Juízo, nos termos do § 1o do art. 20 da Resolução no 458/2017 do CJF, visando resguardar os direitos decorrentes da cessão e evitar eventual levantamento indevido pelo cedente originário (ID 360880953).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

No caso dos autos, não se evidencia a ocorrência de qualquer desses vícios.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada nos pontos indicados pela parte embargante como omissos. Não obstante, sustenta o embargante que o julgado teria se afastado dos limites da controvérsia fixados pelo juízo de origem, deixando de apreciar fundamentos que reputa centrais, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à suposta violação ao princípio da congruência. Transcrevem-se, a seguir, os trechos pertinentes do voto (ID 341181188):

(...)

Embora o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal autorize, em regra, a cessão de créditos inscritos em precatórios, tal faculdade não se aplica de forma irrestrita aos créditos de natureza previdenciária e alimentar, cuja proteção é regida por normas de ordem pública.

O art. 114 da Lei 8.213/1991 dispõe expressamente que o benefício previdenciário "não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão". Trata-se de regra protetiva que busca resguardar o caráter alimentar da verba e impedir atransferência de valores essenciais à subsistência do segurado.

Ainda que a inscrição do crédito em precatório lhe confira aspecto patrimonial, a natureza protetiva e alimentar da verba não se extingue com a formação do título. Essa salvaguarda deve perdurar até o adimplemento integral, evitando que a vulnerabilidade econômica do beneficiário seja explorada em operações financeiramente desvantajosas.

Cumpre assinalar que cabe ao magistrado, em cada caso concreto, analisar as circunstâncias da cessão e sopesar os interesses em conflito, ponderando, de um lado, o direito de livre disposição do crédito patrimonial pelo titular, e, de outro, a necessidade de preservar o caráter social e alimentar da verba de natureza previdenciária.

Esse controle jurisdicional não representa ingerência indevida na liberdade contratual, mas o exercício legítimo da função de tutela e equilíbrio das relações jurídicas, de modo a impedir que negócios formalmente válidos produzam efeitos materialmente lesivos ou incompatíveis com a função social do crédito.

(...)

Com base na documentação acostada aos autos, verifica-se que a cessão fiduciária foi pactuada pelo valor líquido de R$53.575,36, decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor bruto deR$59.044,62, acrescida de encargos e custos operacionais, tendo como garantia crédito judicial no montante atualizado de R$ 93.721,61, referente a precatório expedido contra o INSS. Constata-se, portanto, que o valor efetivamente recebido pelo cedente representa aproximadamente 57% do crédito judicial cedido, evidenciando uma diferença superior a 43% em relação ao montante devido pela Fazenda Pública.

(...)

A despeito de o deságio verificado quanto ao particular não se mostrar acentuado, cumpre salientar que a operação não se reveste das características próprias da cessão fiduciária de crédito, uma vez que o título subjacente -- a Cédula de Crédito Bancário -- foi endossado em preto diretamente em favor do fundo agravante.

O endosso em preto transfere a titularidade plena da Cédula de Crédito Bancário ao endossatário, permitindo-lhe exercer diretamente os direitos creditórios nela representados, inclusive a cobrança judicial. Quando a CCB está vinculada a garantia por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e da Lei no 10.931/2004, o endossatário passa a deter não apenas a titularidade do título, mas também os poderes para promover sua execução extrajudicial ou judicial, conforme previsto no Código de Processo Civil. Essa forma de circulação opera a sub-rogação do endossatário nos direitos do credor originário, conferindo-lhe legitimidade ativa para pleitear o crédito, inclusive em face de terceiros.

Com efeito, embora o contrato tenha sido formalmente estruturado como cessão fiduciária -- modalidade que pressupõe a transferência da propriedade resolúvel e da posse indireta em garantia -- os elementos práticos da operação, especialmente o endosso em preto da Cédula de Crédito Bancário, indicam uma dinâmica que ultrapassa os limites da garantia fiduciária. Nessa configuração, o fundo passa a exercer diretamente os direitos creditórios, assumindo a posição de cessionário do crédito judicial, o que revela uma estrutura materialmente distinta daquela prevista contratualmente.

Essa constatação conduz à descaracterização da natureza fiduciária do negócio, evidenciando, na prática, uma alienação definitiva do crédito previdenciário. Tal circunstância atrai a incidência do art. 114 da Lei no 8.213/1991, que veda expressamente a cessão de benefícios previdenciários, reconhecendo como nulos de pleno direito os contratos que envolvam sua transferência. A jurisprudência tem reiterado esse entendimento, especialmente diante da natureza alimentar dos valores e da indisponibilidade relativa que lhes é conferida pela legislação de regência.

Sob essa perspectiva, constata-se que, sob a roupagem de cessão fiduciária, a operação configura, em essência, uma alienação integral do crédito, com substancial sacrifício econômico do segurado. Tal estrutura desvirtua a finalidade social do crédito previdenciário e compromete princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), exigindo, portanto, controle judicial rigoroso quanto à validade do negócio jurídico celebrado.

(...)

Nesse contexto, o art. 168, parágrafo único, do Código Civil impõe ao juiz o dever de reconhecer, de ofício, a nulidade de negócios jurídicos contrários à lei ou à ordem pública, como na hipótese em apreço.

(...)

A glosa da cessão fiduciária não afronta a liberdade contratual, mas expressa o controle de validade e a tutela social do crédito previdenciário, impedindo que verbas de caráter alimentar sejam convertidas em instrumentos de especulação financeira.

O elevado deságio, aliado à transferência integral da titularidade mediante endosso em preto, evidencia a incompatibilidade da operação com o regime jurídico dos créditos previdenciários, razão pela qual a cessão não pode produzir efeitos perante o juízo da execução.

Em consequência, o crédito deve permanecer em nome da beneficiária originária, até eventual decisão em ação própria que venha a examinar a validade do negócio sob a ótica civil e contratual.

Ressalte-se que esta determinação de glosa produz efeitos apenas no âmbito deste processo executivo, não implicando anulação do contrato civil celebrado entre as partes. O pacto subsiste no plano negocial e poderá ser discutido autonomamente perante o juízo competente, quanto à validade, execução ou eventual rescisão da avença, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

Cabe ao juiz da execução, portanto, controlar a eficácia da cessão apenas perante o processo e o pagamento do precatório, sem prejuízo de que o cessionário, se assim entender, busque a tutela de seus direitos contratuais em ação própria, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade do beneficiário previdenciário.

(...)

Em síntese, a cessão fiduciária em exame, embora formalmente constituída, mostra-se materialmente incompatível com a natureza alimentar e protetiva do crédito previdenciário, em razão da acentuada desproporção entre o valor cedido e o montante inscrito em precatório.

A atuação judicial, nesse contexto, desempenha papel essencial na preservação do equilíbrio contratual e na tutela da função social do crédito, cabendo ao magistrado ponderar, no caso concreto, os direitos patrimoniais envolvidos e a finalidade protetiva da verba previdenciária, a fim de evitar que a autonomia privada se sobreponha ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, dadas as peculiaridades do particular, impõe-se a glosa da cessão fiduciária, com a consequente manutenção do crédito em nome da beneficiária originária, sem prejuízo de que eventuais controvérsias sobre a avença sejam debatidas em ação autônoma perante o juízo competente.

(...)

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e os limites de atuação do juízo previdenciário.

A alegação de violação ao princípio da congruência igualmente não procede. O objeto do agravo de instrumento consistia na análise da possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito judicial, sendo esse o ponto efetivamente decidido pelo acórdão embargado.

Embora o juízo de origem tenha adotado determinado fundamento, o Tribunal, ao apreciar o recurso, procedeu à adequada qualificação jurídica dos fatos com base nos elementos constantes dos autos, sem qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir. Não houve, portanto, deslocamento da controvérsia, inovação fática ou ampliação dos limites objetivos da demanda, mas apenas a adoção de fundamentação jurídica diversa, o que é admitido pelo ordenamento jurídico, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

Nessa linha, o magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes ou pelo juízo de origem, mas apenas aos limites do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não se configura julgamento extra petita.

À luz desse contexto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, consignando, inclusive, que, sob a roupagem de cessão fiduciária, a operação revela, na prática, alienação substancial do crédito, incompatível com a natureza alimentar da verba previdenciária, o que justifica a não homologação no âmbito do juízo da execução.

O entendimento adotado encontra respaldo no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, cuja interpretação, no âmbito desta Turma, não abrange a cessão fiduciária em garantia nas circunstâncias examinadas.

Ademais, consignou-se que a análise aprofundada da relação contratual e do eventual adimplemento da obrigação garantida deve ser submetida às vias próprias, não cabendo sua dilação no âmbito do cumprimento de sentença.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes no caso.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente examinada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Por fim, o pedido superveniente de expedição de ofício para comunicação da cessão e reserva de valores não guarda pertinência com o objeto dos presentes embargos, devendo ser formulado pelos meios processuais adequados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO INSCRITO EM PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito previdenciário e determinou apenas a anotação do negócio jurídico, ao fundamento de incompatibilidade com a natureza alimentar do crédito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência por suposto afastamento dos limites da controvérsia fixados na origem.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, analisando a natureza jurídica da cessão fiduciária e sua incompatibilidade com o regime dos créditos previdenciários de caráter alimentar.

Não há omissão quando a decisão aprecia a matéria devolvida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

O Tribunal não está vinculado aos fundamentos jurídicos adotados pelo juízo de origem, podendo atribuir nova qualificação jurídica aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios.

Pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores não se relaciona com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, devendo ser formulado por via processual própria.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 3. O Tribunal pode adotar fundamentação jurídica diversa da utilizada na origem sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites da demanda. 4. Pedidos estranhos ao objeto dos embargos devem ser deduzidos por meio processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 168, parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão